Tribunal: TJDFT
Processo: 0750280-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0750280-50.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida acerca dos documentos colacionados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 1 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito